Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730839-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LAYCER TOMAZ DE MAGALHAES RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EXPRESSA EM SENTENÇA. EMPREGO DO MANUAL DA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação da SELIC como indexador único dos encargos acessórios no caso em que a sentença deixou de estabelecer expressamente os índices respectivos. 2. A regra prevista no art. 395 do Código Civil enuncia que o devedor é o responsável pelo prejuízo por ele causado, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, de acordo com a aplicação dos indexadores oficiais estabelecidos para a respectiva situação jurídica. 3. Os encargos acessórios incluem juros de mora e correção monetária, ainda que não expressos na condenação. Na medida em que os juros de mora e a correção são incorporados ao débito, mês a mês, passam a ser parte integrante do principal. 3.1. Essa situação não pode ser qualificada como anatocismo, pois os juros de mora têm natureza jurídica distinta dos juros remuneratórios. 3.2. Apenas os juros remuneratórios, caso aplicados de modo sucessivo, geram a situação denominada como anatocismo, pois têm apenas com a função de remunerar o capital. 4. No caso em exame o dispositivo da sentença deixou de consignar expressamente qual deve ser o indexador a ser utilizado nos cálculos dos encargos acessórios. 4.1. Na ausência de fixação expressa pela sentença devem ser adotados, nos cálculos, os índices empregados pela contadoria judicial. 4.2. Assim, não há a possibilidade de determinação de emprego da SELIC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 406 do Código Civil e 4o do Decreto 22.626/1933, sustentando que ante a ausência de estipulação do índice de correção monetária no título executivo, não se deve aplicar a taxa utilizada pela contadoria judicial, pois não haveria previsão legal. Aduz que deve ser aplicada a SELIC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, confira-se, ademais, o AgInt no AREsp n. 1.066.035/SP (relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Outrossim, ainda que se aventasse o prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige a verificação de relevante omissão no acórdão recorrido, não obstante a oposição de embargos de declaração. Por sua vez, a demonstração da perpetuação da referida mácula demanda não apenas a prévia oposição de embargos declaratórios, mas também a indicação expressa da ocorrência de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, no bojo das razões do recurso especial; providência não observada no caso em tela, como a própria Recorrente expressamente afirma em sua petição de agravo interno.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.997.567/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009